Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-97.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de feito cujo polo é integrado pelo Instituto Nacional de Seguridade nacional (INSS), de modo que a controvérsia insere-se no Tema n. 1.053, do Superior Tribunal de Justiça, com a afetação sob o rito dos recursos repetitivos na sessão eletrônica de 06.05.2020, mediante os REsps. 1.859.931/MT, 1.865.606/MT e 1.866.015/MT, pelo Ministro Relator HERMAN BENJAMIN, e o qual consiste no seguinte julgamento:
“Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.
Consta nas informações complementares: “Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 1/6/2020)”.
Para melhor compreensão, acrescento trecho do voto do Exmo. Min. Relator:
“O recorrente defende que os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual (e respectivas Turmas Recursais) são absolutamente incompetentes para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente do trabalho em que o INSS figure como parte. Verifico o potencial efeito multiplicador da controvérsia tratada nestes autos, haja vista a sempre grande litigiosidade envolvendo a autarquia previdenciária e também os temas discutidos no sistema dos Juizados Especiais. Aliás, já existem no Superior Tribunal de Justiça diversas decisões monocráticas dando provimento a Recursos Especiais do INSS em casos análogos, para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o fundamento de que “não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública” (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020. Tendo em vista a essencialidade do benefício em discussão para os segurados, considero prudente suspender apenas os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem sobre a mesma matéria.” (grifei)
Deste modo, embora a expressa suspensão tenha sido no âmbito daquela C. Corte, diante da envergadura da questão, mostra-se prudente aguardar o respectivo julgamento, tendo em vista que as discussões envoltas são pontos aventados pela autarquia nos processos que aqui tramitam, de modo geral.
Ante o exposto, suspendo o presente recurso até que haja o referido julgamento, excetuada qualquer alteração no transcurso que venha demandar análise de urgência.
À Secretaria para as providências necessárias.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator